Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-88.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002418-88.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDINEI MASCARIN - CPF: 704.359.799-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI MASCARIN - CPF: 704.359.799-49 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1002418-88.2019.8.11.0051.

EMBARGANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO: CLAUDINEI MASCARIN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
“CAPUT”
DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em segundo grau, o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
contra o Acórdão de no ID nº 83042991, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante, condenando-a no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento), sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no acórdão impugnado, em razão da existência de condenação pecuniária nos autos.

Na certidão de ID nº 85978464, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão impugnado, porque
não fixou os honorários sucumbenciais de acordo com o estabelecido no art. 55 da nº 9.099/95
, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado, referente à condenação dos honorários sucumbenciais,
conforme se verifica no acórdão constante no ID nº 83042991
, devendo o mesmo ser fixado sobre o valor da condenação,
tal como externa o
“caput”
do art. 55 da Lei nº 9.099/95
, senão vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de
condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão impugnado, estabelecendo que os
honorários advocatícios ali arbitrados sejam na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no
‘”caput”
art. 55, da Lei de Regência dos Juizados Especiais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021